Tribunal: TJPA
Processo: 0800543-66.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7795 - Internação
Data de julgamento: 2024-03-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO. PRETENSÃO DE REVOGAR MEDIDA CAUTELAR DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. INVIÁVEL. COMPORTAMENTO INDICATIVO DE TRANSTORNOS MENTAIS. PACIENTE QUE SE MANTÉM FORAGIDO HÁ MAIS DE 11 (ONZE) ANOS. ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento e denegação do Habeas Corpus impetrado, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800543-66.2024.8.14.0000

PACIENTE: ALLISON RAFAEL BRAGANCA MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ROUBO. PRETENSÃO DE REVOGAR MEDIDA CAUTELAR DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. INVIÁVEL. COMPORTAMENTO INDICATIVO DE TRANSTORNOS MENTAIS. PACIENTE QUE SE MANTÉM FORAGIDO HÁ MAIS DE 11 (ONZE) ANOS. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 202
4
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0800543-66.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE: ALLISON RAFAEL BRAGANÇA MORAES

AUTORIDADE COATORA: 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: ROUBO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar,
impetrado por Defensor Público,
em favor do paciente ALLISON RAFAEL BRAGANÇA MORAES
, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Segundo o impetrante, o paciente foi denunciado por suposto roubo de aparelho celular da vítima Yasmin de Souza, em 10/10/2012, por volta de 19h30min, às proximidades da Delegacia de São Brás, em Belém/PA, contudo, foi detido por populares e o bem restituído à ofendida.

Descreve que, após o recebimento da peça acusatória e a citação do paciente, apesar de entender presentes os requisitos para a prisão preventiva, o Juízo
a quo
deixou de decretá-la por vislumbrar indícios suficientes de que o paciente possui transtornos mentais. Assim, instaurou incidente de insanidade mental e decretou sua internação provisória em 02.10.2015, a fim de assegurar a aplicação da lei penal.

Ocorre que, apesar de concedida a liberdade provisória, o paciente não compareceu a nenhum dos atos para os quais fora intimado, inclusive para a realização da perícia, a qual poderia, inclusive, torná-lo inimputável, nos termos do art. 26, do CP, motivo pelo qual determinou a suspensão do processo.

Diante disso, a defesa argumenta que o paciente está na iminência de sofrer coação ilegal, pois a internação provisória foi determinada sem parecer de especialista acerca de doença; pela ausência de comprovação quanto ao risco de reiteração delitiva; pela inobservância do Princípio da Política Antimanicomial, conforme Resolução 487, do CNJ e pela ausência de fundamentação quanto à insuficiência de outras medidas cautelares.

Sendo assim, requer o deferimento de liminar para revogar a medida cautelar de internação provisória e, no mérito, sua confirmação, com a concessão da ordem.

Juntou documentos.

Em função do afastamento temporário do Relator originário, o Desembargador Pedro Pinheiro Sotero, foi realizada a redistribuição do presente feito, com base no art. 112, do RITJE/PA, recaindo ao Magistrado Convocado, que, consoante despacho de ID 17670167, entendeu pelo indeferimento da liminar e solicitou informações à autoridade coatora.

Dia 29.01.2024 a autoridade coatora apresentou as informações pertinentes à espécie e os autos seguiram à Procuradoria de Justiça que em 16.02.2024 apresentou parecer opinando pelo conhecimento e denegação da ordem por entender não configurado o alegado constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

A defesa sustenta que o Juízo coator não motivou a insuficiência de outras medidas cautelares, o que acarretaria a nulidade da decisão. No mais, aduz que o fato de não ter sido encontrado para realizar a perícia não significa a evasão.

Adianto que nem na mais remota possibilidade as argumentações da defesa merecem prosperar.

Conforme informações do Juízo coator, a determinação de internação provisória decorreu de indícios suficientes da existência de transtornos mentais e do descumprimento das condições da liberdade provisória concedida, decisão que fora mantida em outras duas ocasiões pelos mesmos motivos, tendo em vista que o paciente continua em local incerto e não sabido.

Saliente-se que apesar de devidamente citado pessoalmente, o paciente compareceu
apenas
à audiência de instrução realizada dia 02.04.2013, momento em que, com base no seu histórico de epilepsia e por apresentar comportamento indicativo de transtornos mentais, foi instaurado o incidente de insanidade mental, determinada a suspensão do processo até o encerramento do incidente e revogada a prisão preventiva.

Depois disso não compareceu a nenhum outro ato para os quais fora intimado
,
inclusive para a realização da perícia
, demonstrando clara intenção em não colaborar com a justiça, impedindo a tramitação processual e apesar de já beneficiado pela concessão da liberdade provisória, agora se manifesta, através da Defensoria Pública, requerendo, de forma absurda, a revogação do decreto de internação provisória quando, na verdade, deveria colaborar com a continuidade da instrução processual e a finalização do processo.

O decreto de internação provisória está plenamente calcado no art. 149 c/c art. 150, ambos do CP, motivado pelos indicativos de apresentar transtornos mentais que poderá, inclusive, torná-lo inimputável, e nas diversas tentativas frustradas de intimação para comparecimento em Juízo e realização de exame pericial, sendo assim irrelevante e completamente desnecessário motivar a insuficiência de outras medidas cautelares. Por outro lado, o fato de não comparecer aos atos para os quais fora intimado,
inclusive para realização de perícia
, fundamenta inequivocamente a necessidade do decreto que visa revogar.

Concluo, portanto, está plenamente justificada decisão que decretou a necessidade de internação provisória, com o fito de assegurar a conveniência da instrução processual e garantir a aplicação da lei penal, haja vista

manter-se em local incerto e não sabido há mais de 11 (onze) anos em claro desrespeito e desprezo ao trabalho deste Judiciário.

Ante o exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, VOTO PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM, para manter a decisão que decretou a internação provisória do paciente em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador
Relator

Belém, 21/03/2024